Tribunal: TJSP
Processo: 0000405-92.2012.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
APELAÇÕES. Indenização por dano moral. Duplicata relativa a débito oriundo de notas fiscais canceladas, levada a protesto por endosso-mandato. Protesto indevido. Erro administrativo reconhecido pela sacadora. Responsabilidade solidária dos endossatários. Ausência de diligência para averiguar a higidez do título. Precedentes do STJ. Dano moral. Desnecessidade de prova. Dano moral in re ipsa.

Ementa:
APELAÇÕES. Indenização por dano moral. Duplicata relativa a débito oriundo de notas fiscais canceladas, levada a protesto por endosso-mandato. Protesto indevido. Erro administrativo reconhecido pela sacadora. Responsabilidade solidária dos endossatários. Ausência de diligência para averiguar a higidez do título. Precedentes do STJ. Dano moral. Desnecessidade de prova. Dano moral in re ipsa. Sentença mantida. RECURSOS NÃO PROVIDOS.